Tribunal: TJDFT
Processo: 0700674-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. PAGAMENTO DAS FATURAS DOS ÚLTIMOS NOVENTA DIAS. DÉBITOS PRETÉRITOS. INVIABILIDADE DE INTERRUPÇÃO DO SERVIÇO. REATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA. REDUÇÃO PROPORCIONAL SEM PREJUÍZO DE FUTURA MODULAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Os recursos. O agravo de instrumento interposto pela parte ré (Neoenergia) visa à reforma da decisão de deferimento do pedido liminar de concessão da tutela provisória de urgência (restabelecimento do fornecimento de energia elétrica) em favor da parte agravada. O agravo interno interposto pela parte agravada visa à reforma de decisão liminar recursal, que teria reduzido a multa cominatória fixada na origem.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravada ajuizou “medida cautelar para reabastecimento de energia contra a Neoenergia Distribuição Brasília S.A”; (ii) o e. Juízo de origem deferiu, em parte, a tutela de urgência, para determinar o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, tendo em vista que o autor apresentou comprovantes de pagamento das três últimas faturas; (iii) foi fixada, em caso de descumprimento, multa cominatória diária de R$ 5.000,00, até o cumprimento a decisão judicial (sem limitação).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em aferir: (a) a legalidade (ou não) da suspensão da prestação de serviço essencial (energia elétrica) em razão de débitos pretéritos aos últimos noventa dias; e (b) a proporcionalidade (ou não) da multa cominatória fixada na origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar (parcialmente concedida), conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do prévio julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
5. O fornecimento de energia elétrica é considerado serviço público essencial, e por isso sua prestação deve ser contínua (Lei no. 8.987/1995, art. 6o, § 1o, e Lei no. 13.460/2017, art. 4o).
6. A interrupção, no entanto, é permitida para os casos de emergência ou, após prévio aviso, por força dos imperativos de ordem técnica ou de segurança das instalações ou em razão de inadimplemento do usuário (Lei no. 8.987/1995, art. 6o, § 3o).
7. O Superior Tribunal de Justiça cristalizou o entendimento de que débitos pretéritos não autorizam o “corte” do fornecimento.
8. A Resolução no. 1000/2021 da Aneel, que estabelece regras para a distribuição de energia elétrica, dispõe que: Art. 357. É vedada a suspensão do fornecimento após o decurso do prazo de 90 dias, contado da data da fatura vencida e não paga, sendo permitida depois desse prazo apenas se ficar comprovado que o impedimento da sua execução decorreu de determinação judicial ou outro motivo justificável.
9. No caso concreto, a parte consumidora comprovou que está adimplente com o pagamento das faturas nos últimos 90 (noventa) dias antes da interrupção do serviço, de sorte que, ainda que se tratasse de dívida supostamente oriunda de fraude no medidor, se o débito for “mais antigo”, não poderia subsidiar a abrupta ruptura do fornecimento de energia elétrica.
10. Evidentemente que caso a parte agravada venha a se tornar inadimplente quanto às próximas faturas estará sujeita à interrupção regular do serviço de distribuição da energia elétrica, independentemente da situação fática ora analisada.
11. Com amparo nos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, a multa cominatória é de ser fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada dia de atraso, limitada a R$10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de futura modulação em caso de recalcitrância. No ponto, decisão reformada.
IV. DISPOSITIVO
12. Agravo de instrumento parcialmente provido.
______________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art 537, § 1o; art. 932, inc. III; Lei no. 8.987/1995, art. 6o, §§ 1o e 3o; Lei no. 13.460/2017, art. 4o; Resolução no. 1000/2021, art. 357

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1412433/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Primeira Seção, DJe 28/09/2018); TJDFT, acórdão 1947518, Relator Des Alvaro Ciarlini, Segunda Turma Cível, DJe: 19/12/2024; acórdão 1904852, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, Segunda Turma Cível, DJe 20.08.2024; acórdão 1893019, Rel. Des Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 02.08.2024; acórdão 187354, Rel Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 15.05.2024; acórdão 1733387, Rel. Desa Sandra Reves, DJe 03.08.2023.